Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. DEMONSTRADO O ACIDENTE DE PEDESTRE DECORRENTE DE BURACO NA CALÇADA DE VIA PÚBLICA. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE EVIDENCIADA. NEXO CAUSAL. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que jugou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral, à requerente, no importe de R$2.000,00.
2. Na hipótese, as fotos de ID 30051615, apresentadas pela autora, demonstram a omissão culposa da administração pública, consistente na ausência de manutenção de calçada de via pública, de fiscalização, de sinalização de advertência e de demarcação do local que oferecia risco aos pedestres.
3. A parte autora logrou comprovar a fratura de dedo do seu pé direito, por intermédio da apresentação do laudo da radiografia ID 30051616 e pelo depoimento do informante, esposo da parte autora, prestado na audiência de instrução.
4. Depreende-se do depoimento judicial do informante que a condição da calçada foi fator determinante para o acidente da autora.
5. A situação experimentada pela parte autora, de dores intensas, impossibilidade de dirigir automóvel e engessamento do pé direito por 28 dias (ID 30051628), ultrapassam o mero aborrecimentos e violam direitos da personalidade, mostrando-se capaz de ocasionar dano moral.
6. Verifica-se a existência de nexo de causalidade entre a referida negligência do recorrente e o referido dano (ID 11686614).
7. Ademais, ante a constatação de ato omissivo do poder público, a exclusão da responsabilidade da administração pública, no caso, demandaria prova da alegada culpa exclusiva da autora, o que não se verificou na situação em tela.
8. Com efeito, cabível é a responsabilidade civil do Distrito Federal, tendo em vista a demonstração da omissão da administração pública, do dano, o nexo de causalidade entre a omissão e o dano, bem como da culpa, decorrente da negligência (art. 186, CC).
9. Acrescente-se o seguinte posicionamento jurisprudencial: “[...] É seu dever manter em boas condições os logradouros públicos, tais como calçadas de pedestres, de forma a evitar ocorrência de danos. [...]”. (Acórdão 1192387, 07352630820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, identifica-se que o Juízo de origem levou em consideração a gravidade do dano, as peculiaridades do caso concreto e a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Nesse cenário, observados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), arbitrado na sentença, se mostra razoável e proporcional.
12. Além disso, na espécie, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a interposição de recurso somente pelo ente estatal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Lei 9.099/95, Art. 55).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.